Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717534-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0711016-44.2024.8.07.0018, indeferiu os pedidos de sobrestamento do presente processo até o julgamento do agravo de instrumento n.o 0748360-16.2024.8.07.0000 e de cancelamento dos requisitórios expedidos. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ser necessária a suspensão do processo para se aguardar o desfecho do agravo de instrumento n.o 0748360-16.2024.8.07.0000. Afirma que a decisão agravada contraria o regime constitucional de pagamento de requisições de pequeno valor (RPVs) e afronta a jurisprudência do STF, especialmente o entendimento firmado no Tema 28 da Repercussão Geral, que permite o prosseguimento da execução apenas quanto à parcela incontroversa da dívida, antes do trânsito em julgado. Assevera que a manutenção da decisão recorrida poderá causar grave prejuízo ao Erário, uma vez que autoriza a expedição de requisitórios com base em valores ainda controvertidos, sem respaldo em decisão judicial definitiva. Defende a necessidade de proteção do interesse público e da legalidade orçamentária, ressaltando que a medida impugnada compromete a segurança jurídica e a observância dos princípios constitucionais da Administração Pública. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário até o julgamento do recurso. No mérito, postula que a expedição dos requisitórios se limite ao valor incontroverso da dívida, conforme apontado pelo Ente Público em sua impugnação, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0748360-16.2024.8.07.0000. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que o valor total exequendo é controverso, não havendo que se falar, portanto, em expedição de requisitórios relativos à parcela controversa, objeto de agravo de instrumento n. 0748360-16.2024.8.07.0000. Sobre a questão, o art. 100, §§ 3o, 5o e 8o, da Carta Magna, possui as seguintes disposições: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Por sua vez, art. 535, § 4o, do CPC, prevê a possibilidade de cumprimento imediato da sentença em casos em que seja realizada impugnação parcial ao cumprimento de sentença, confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Já o art. 4o, § 4o, inc. I, da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe, de forma similar, que: “Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito;” Diante desse cenário, a fim de solucionar a controvérsia acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Logo, é possível a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa do valor em execução, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28). Todavia, no presente caso, não é possível que a execução prossiga com a emissão de requisitório no valor total, pois pende discussão a respeito da definição do quantum exequendo, devendo-se aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, somente em relação à parcela controversa. Ressalte-se que o caso dos presentes autos é específico, uma vez que o AI 0748360-16.2024.8.07.0000, que versa sobre o mesmo processo de origem, estava sobrestado, por determinação deste relator, com base no TEMA 1349/STF. Todavia, na data de ontem (07/05/2025), levantei o sobrestamento e indeferi o efeito suspensivo naqueles autos. Portanto, quando da interposição do presente recurso, não havia qualquer decisão sobre a questão de fundo, relativa à incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. É certo que a interposição de recurso não suspende, em regra, os efeitos da decisão que estiver sendo atacada, mas é possível que seja concedido efeito suspensivo, se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, § 6o, CPC). Nesse passo, é possível concluir pela inviabilidade de expedição dos requisitórios relativos ao valor total, uma vez que a forma de aplicação da taxa SELIC é objeto do Agravo de Instrumento n. 0748360-16.2024.8.07.0000, existindo, portanto, valor controvertido. Portanto, entendo que está presente, nesse momento inicial, a probabilidade do direito do recorrente. Por sua vez, o requisito risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, poderá ser liberado quantia indevida em favor da parte exequente, com prejuízos ao resultado útil deste recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO (ATIVO), permitindo o prosseguimento da ação no primeiro grau, mas determinando que a expedição dos requisitórios se limite ao valor incontroverso da dívida (conforme indicado na petição de ID no 216869484 e seus documentos, no processo 0711016-44.2024.8.07.0018), até o julgamento do mérito do presente recurso ou até que ocorra o trânsito em julgado do agravo 0748360-16.2024.8.07.0000. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador